Tribunal: TJSP
Processo: 1511743-38.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511743-38.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
SILVANIO CARLOS DIAS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. De ofício, julgaram extinta a punibilidade do réu
SILVANIO CARLOS DIAS MOREIRA quanto ao crime previsto no artigo 147,
caput, do Código Penal, com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do
Código Penal., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511743-38.2018.8.26.0248 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1511743-38.2018.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: SILVANIO CARLOS DIAS MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.864
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência
Doméstica (Art. 129, §9o, do Código Penal).
MÉRITO
Impossibilidade de aplicação do
princípio da insignificância.
AMEAÇA De ofício, extingo a punibilidade do
réu.
Recurso desprovido. De ofício, absolvido o
apelante do crime de ameaça, por falta de
condição de procedibilidade.
Ao relatório da r. sentença de fls. 106/109, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente para condenar o réu SILVANIO
CARLOS DIAS MOREIRA à pena de 07 meses de detenção, em regime
inicial aberto, por infração aos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código
Penal.
Inconformado, apela o réu, requerendo sua absolvição
e, subsidiariamente, a substituição por pena restritiva de direitos (fls.
117/121).
Apresentadas contrarrazões (fls. 126/129), o recurso
foi regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d.
Representante da Justiça Pública pelo parcial provimento (fls. 140/141).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511743-38.2018.8.26.0248 -Voto no
3
Primeiramente, com razão a D. Procuradoria Geral de
Justiça quanto à absolvição do apelante com relação ao crime de ameaça.
Como sabemos, o delito supramencionado é de ação
penal pública condicionada, sendo a representação da vítima uma condição
de procedibilidade.
Decorrido o prazo decadencial, não há como sanar o
vício em comento.
Portanto, de ofício, julgo extinta a punibilidade do réu
quanto ao crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com fulcro
nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Pretende a defesa a absolvição do réu quanto ao crime
de lesão corporal, por aplicação do princípio da insignificância.
Ocorre que a bagatela não tem aplicação aos delitos
praticados com violência contra a pessoa, no âmbito das relações
domésticas, em razão da relevância penal da conduta, sendo impossível
seu reconhecimento até mesmo em caso de reconciliação do casal.
Nesse sentido: STJ, HC no 331.580-MS, Ministra
Relatora Maria Thereza de Assis Moura, J. 17.09.2015.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, sem tecer qualquer irresignação nas razões
recursais, e, portanto, as mantenho por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511743-38.2018.8.26.0248 -Voto no
4
A prática de delito com violência contra a pessoa
impede a conversão em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44,
do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. De
ofício, julgo extinta a punibilidade do réu SILVANIO CARLOS DIAS
MOREIRA quanto ao crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal,
com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator